Tribunal: STF
Processo: ARE 1324940
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 76): 



     “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA DE ELEVADO VALOR. CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. Acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal firmada pela SbDI-1, em sua composição plena, quando do julgamento do E-ED-RR - 767-88.2011.5.01.0005, publicado no DEJT de 15/9/2017, no sentido de que na hipótese de penhora de imóvel de elevado valor alegado como bem de família, é perfeitamente viável se reconhecer ofensa ao artigo 6º, caput, da Constituição Federal, ainda que a disposição sobre impenhorabilidade do bem de família esteja prevista em norma infraconstitucional, pois a inobservância dessa garantia implica violação por via direta da proteção constitucional aos bens jurídicos da família que se referem à vida, à dignidade humana, à propriedade e à moradia. Incidência do óbice previsto no artigo 894, § 2º, da CLT. Recurso de embargos não conhecido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 56).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII; e 6º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “no caso em tela, houve má aplicação do direito de propriedade e do direito à moradia, a partir do momento em que o imóvel dos recorridos não tem apenas a função de habitação, mas é, na verdade, um objeto de ostentação e de uma vida de padrão astronomicamente superior a média brasileira, mantido em detrimento do pagamento de verbas de natureza salarial/alimentar de uma coletividade de trabalhadores, que contribuíram para a construção dessa mansão(eDOC 79, p. 5/6). 



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso por entender tratar-se de questão adstrita à norma infraconstitucional e por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 85)



    Determinei vista à Procuradoria-Geral da República, para parecer. 



    Por meio da Petição 24957/2020, a PGR apresenta parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo (eDOC 101).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do exame da matéria, consignou o seguinte (eDOC 76, p. ):



    “Nos presentes embargos, o Exequente alega, em síntese, que “não obstante a questão da penhorabilidade do bem de família tenha seu regramento previsto na legislação infraconstitucional (Lei nº 8.009/90), o v. acórdão embargado concluiu pela existência de violação constitucional direta e apta a ensejar o debate no âmbito dessa C. Corte, a despeito de tratar-se de recurso de revista interposto em sede de execução (CLT, art. 896, § 2º)” (fl. 1116). Aponta contrariedade à Súmula 266 do TST e transcreve arestos para demonstração de conflito jurisprudencial interno. 



    Discute-se, no presente caso, a possibilidade de conhecimento do recurso de revista por violação do artigo 6º da Constituição Federal, diante do disposto no artigo 896, § 2º, da CLT, que só admite o recurso de revista em execução nas hipóteses em que evidenciada violação direta e frontal à Constituição. 



    Sem razão. 



    Verifica-se, de plano, a conformidade do acórdão embargado com a jurisprudência deste Tribunal firmada pela SbDI-1, em sua composição plena, quando do julgamento do E-ED-RR - 767-88.2011.5.01.0005, publicado no DEJT de 15/9/2017, no sentido de que, na hipótese de penhora de imóvel de elevado valor alegado como bem de família, é perfeitamente viável se reconhecer ofensa ao artigo 6º, caput, da Constituição Federal, ainda que a disposição sobre impenhorabilidade do bem de família esteja prevista em norma infraconstitucional, pois a inobservância dessa garantia implica violação por via direta da proteção constitucional aos bens jurídicos da família que se referem à vida, à dignidade humana, à propriedade e à moradia ” 



    Nesse sentido, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, no tocante à comprovação, ou não, dos requisitos para qualificação do imóvel como bem de família, e para sua caracterização como impenhorável ou não, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.009/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DO BEM. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (ARE 1315187 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente